Tribunal: TJDFT
Processo: 0715248-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0715248-61.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CELIO ROCHA MOURAO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 25604242), com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo Executado Distrito Federal ante decisão nos autos de cumprimento de sentença 0705999-03.2019.8.07.0018, que rejeitou a impugnação do Distrito Federal: Cuida-se de cumprimento de sentença em que o DF apresentou impugnação. A exequente, na exordial, relata que, em acórdão, foi reconhecido o direito de 5 (cinco) dias de abono. Sustenta que o direito conferido pela lei não pode ser restringido por ato regulamentar. Conforme página 15, de Id. 36784045, no acórdão constou que deve haver: a) comprovação de indeferimento ou de deferimento parcial (o que ocorreu no Id. 36783789); b) comprovação de que até o ano de 2015 os requerimento de fruição do abono ocorriam de forma verbal (Id. 36783849 - Pág. 2). Argumentou que os cálculos por si elaborados levaram em consideração impugnações anteriores do DF e que, por isso, na base de cálculo, foram excluídos adicionais de qualificação, noturno, de insalubridade, bem como auxílio alimentação e transporte. Relata que possui 14 (quatorze) abonos a serem indenizados, que deveriam ter sido usufruídos entre os anos de 2011 e 2015. Aponta como valor devido R$ 10.053,42 (dez mil e cinquenta e três reais e quarenta e dois centavos). Intimado a apresentar impugnação, o DF a apresentou. Reputa que o exequente não tem crédito a receber. Alega que o crédito executado se encontra prescrito, alegação que foi afastada pelo TJDFT, conforme Id. 78675058; que deve haver extinção da execução sem resolução do mérito, por se tratar de execução nula, face a ausência de obrigação de pagar e pelo fato de a execução estar em desconformidade com o título judicial transitado em julgado. Assevera, ainda, que devem ser observados os limites objetivos do título executivo judicial, bem como os da coisa julgada que deve haver a comprovação de requerimento e de indeferimento. Defende a eventualidade dos honorários advocatícios no cumprimento individual de sentença coletiva devendo esta ser redefinida após o julgamento da impugnação. Intimada a se manifestar, a parte credora sustenta que a prescrição defendida pelo executado não se consumou. Pede a expedição de RPV para pagamento do crédito principal, e que seja deferida reserva de crédito dos honorários advocatícios contratuais em referido valor (contrato – Id. 45498469), e que seja expedida RPV relativa aos honorários do cumprimento de sentença. É a exposição. DECIDO. Conforme acima relatado, a prescrição foi afastada pelo TJDFT. No que se refere à suposta ausência de obrigação de pagar ou por eventualmente estar em desconformidade com o título executivo judicial, sem razão o DF. Na ação de conhecimento foi requerida a concessão do abono de ponto, sob pena de conversão em pecúnia, inclusive com a apresentação das fichas financeiras dos substituídos processuais. Note-se que se deu à causa o valor de R$ 9.079.115,55, de acordo com o proveito econômico da obrigação de pagar. Ademais a ação foi extinta, por determinação do Juízo (Id. 36784163), pela necessidade de que cada substituído processual comprovasse a conversão em pecúnia dos abonos não usufruídos. Resta pois, indene de dúvidas que a ação coletiva, referia-se também ao pedido de obrigação de pagar. Ademais, a comprovação de requerimento e de indeferimento foi devidamente providenciada, consoante Id. 69911759, págs. 01/02, c/c Id. 69911762. A propósito, consigno desde já que a conduta desidiosa da Unidade de lotação do exequente, que controlava os pedidos dos abonos de forma verbal, não pode impedir que o embargante exerça o seu direito, porquanto a impossibilidade de apresentar o requerimento, se deu por ato exclusivo da gestão de sua unidade de trabalho. Outrossim, conforme consta da Declaração de Id. 36783789, ressai que os abonos foram deferidos parcialmente. Logo, com o fito de garantir a efetividade da prestação jurisdicional, premente que se considere a Declaração como documento apto a garantir a conversão em pecúnia dos abonos não usufruídos. Quanto aos honorários relativos ao cumprimento de sentença, o que se observa do entendimento fixado pela Corte da Cidadania, diferentemente do cumprimento de sentença originário de ação individual, o cumprimento de sentença oriundo de ação coletiva, guarda certo grau de cognitividade, pois, no caso, não é preciso que se verifique somente o quantum debeatur, mas também o an debeatur, ou seja, se os demandantes de fato são credores das importâncias fixadas no bojo da ação coletiva. Desse modo, o requerimento de fixação de honorários de advogado na fase de cumprimento de sentença foi acolhido, conforme Id. 39434253, ficando afastada a pretensão do DF em contrário. E, em face do contrato acostado em Id. 45498469, defiro a reserva de crédito dos honorários contratuais. Nesses termos, REJEITO a IMPUGNAÇÃO do DISTRITO FEDERAL para considerar como base de cálculo os valores indicados pelo EXEQUENTE, na planilha de Id. 36783911- Pág. 1. Entretanto, o valor devido deverá ser atualizado e corrigido pelo IPCA-E, conforme entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947, acrescido de juros nos percentuais aplicáveis à caderneta de poupança, considerando os termos supracitados. Em face da sucumbência total, condeno o DF ao pagamento de honorários sucumbenciais deste cumprimento de sentença no importe de R$ 1006,00 (um mil e seis reais). Em suas razões recursais, o Agravante alega que: (i) trata-se de cumprimento individual de supostos efeitos patrimoniais de sentença proferida na ação coletiva 2012.01.1.135868-9; (ii) o título executivo não fixou obrigação de pagar nem houve a conversão da obrigação em perdas e danos; (iii) o título executivo fixou obrigação de fazer: gozo de cinco abonos por ano; (iv) não há comprovação de indeferimento dos abonos; (v) o cálculo da exequente está equivocado, pois incluiu indevidamente parcelas eventuais, acrescentou três dias de repouso remunerado; (vi) há dupla condenação em honorários de sucumbência da execução (10% com fundamento na súmula 345 do STJ e R$ 1.006,00 com fundamento no art. 85, §3o, do CPC; (vii) não devem ser fixados honorários com base no art. 85, §3o, do CPC, pois há previsão legal no sentido de que os honorários são de 10% (art. 523, §1o, do CPC); (viii) os honorários devem se restringir a 10% sobre o valor executado. Pleiteia a suspensão da decisão agravada. No mérito, requer a extinção da execução por ausência de título executivo com obrigação de pagar. Subsidiariamente, requer que os honorários sejam fixados apenas em 10% sobre o valor executado. Por meio de Despacho (ID 25916165), determinei a suspensão de emissão de precatório até a apresentação de contrarrazões. O Agravado apresentou contrarrazões (ID 26542177). DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, parágrafo único, do CPC, além de ser tempestivo. Preparo não recolhido, em razão de isenção legal. Decido. DO EFEITO SUSPENSIVO Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, é cabível a antecipação da tutela em sede recursal. Os requisitos para a antecipação da tutela estão delineados no art. 300 do CPC: a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso em apreço, não verifico a presença dos requisitos acima especificados para concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Este TJDFT possui entendimento no sentido de que o título executivo que reconheceu 5 abonos de ponto por ano pode ser convertido em obrigação de pagar, o que, nesta fase de cognição sumária, rechaça a tese de nulidade da execução: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COLETIVA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. NULIDADE DA EXECUÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ABONO DE PONTO DEVIDO. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. OBEDIÊNCIA AOS PARÂMETROS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. 1. Não há como reconhecer prescrição da execução, uma vez que não transcorreram cinco anos entre o trânsito em julgado do acórdão exequendo e a prática de ato por parte do Sindicato dos Atendentes de Reintegração Social do Distrito Federal - SIND-ATRS/DF, autora da Ação Coletiva que ensejou o cumprimento de sentença, tendente a interromper o prazo prescricional. 2. No que diz respeito à tese de nulidade da execução, impõe-se, igualmente, rechaçá-la, porquanto aplicável ao caso em exame a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, nos exatos termos do art. 499 do CPC, tendo em vista a não concessão do abono, conforme estabelecido no julgado exequendo. 3. Ao tratar do presente cumprimento de sentença, ficou comprovado que o agravante tem direito a um total de 09 (nove) dias, a título de abono de ponto, porquanto não usufruídos, e que devem ser convertidos em perdas e danos. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1335036, 07435547420208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no PJe: 1/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); e AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. ABONO DE PONTO. ART. 151 DA LEI COMPLEMENTAR N.o 840/2011. PRESCRIÇÃO. PRECLUSÃO. MATÉRIA DECIDIDA. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. IMPOSSIBILIDADE DE GOZO DO ABONO. VALOR RECONHECIDO PELO DISTRITO FEDERAL. RECONHECIMENTO DO DIREITO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de instrumento contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação, afastando a alegação de inexigibilidade da obrigação de pagar. 2. É vedada a reapreciação da matéria já decidida e acobertada pelo manto da preclusão, ainda que se trate de questão de ordem pública, nos termos dos artigos 505 e 507 do Código de Processo Civil, sob pena de colocar em risco a segurança jurídica processual. 3. Trata-se de execução lastreada em título judicial proferido nos autos da ação coletiva n. 2012.01.1.135868-9, proposta pelo Sindicato dos Atendentes de Reintegração Social do Distrito Federal - SND-ATRS, em desfavor do DISTRITO FEDERAL, por meio da qual se pretendia a concessão de abono anual de ponto aos servidores plantonistas, na mesma quantidade de dias concedidos aos demais servidores. 4. A impugnação apresentada pelo Distrito Federal nos autos no 2012.01.1.135868-9 vem acompanhada de espécie de "lista de beneficiados", na qual indica, de forma nominal, a quantia reputada como correta para cada substituído, devendo ser considerado como ato inequívoco de reconhecimento do seu direito. 5. "Demonstrada a impossibilidade de gozo ao direito consignado na coisa julgada, o direito adquirido deverá ser convertido em perdas e danos, cabendo ao exeqüente a comprovação individual da necessidade da conversão em pecúnia." (Acórdão 1078328, 07124670820178070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2018, publicado no DJE: 8/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Afastada a alegação de inexigibilidade da obrigação de pagar. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1328518, 07481899820208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 5/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O acórdão ora exequendo reconheceu que os servidores plantonistas fazem jus ao abono de ponto de cinco dias por ano. O Exequente, por sua vez, instruiu o cumprimento de sentença com declaração da Administração constando os abonos usufruídos em cada ano (ID 36783789). Requereu a obrigação de pagar correspondente à quantidade de abonos não usufruídos em cada ano. O Agravante não demonstrou, de plano, a incorreção nos cálculos do Exequente quanto à obrigação de pagar. Quanto à necessidade de comprovar o indeferimento dos abonos administrativamente, há registros de que os pedidos de abono eram verbais, de modo que é impossível ao Exequente apresentar o requerimento. Desse modo, a declaração de concessão parcial do abono é prova de indeferimento dos demais dias de abono. Quanto aos honorários, incide a súmula 345 do STJ, segundo a qual são devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas. Outrossim, além dos honorários decorrentes da aplicação da súmula 345 do STJ, o cumprimento individual de sentença foi impugnado, admitindo-se a fixação de honorários pela interpretação do §7o do art. 85 do CPC. Não verifico nesta fase de cognição sumária, portanto, bis in idem na fixação de honorários. Neste sentido, colaciono ementa de minha relatoria: DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDOR PLANTONISTA DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO DO DISTRITO FEDERAL. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ABONO DE PONTO ANUAL DE CINCO DIAS. CONVERSÃO EM PECÚNIA. CABIMENTO. DISCUSSÃO ACERCA DO CRITÉRIO PARA APURAÇÃO DOS DIAS PARA A CONCESSÃO DO ABONO. VIOLAÇÃO AO TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. "Os servidores plantonistas do sistema socioeducativo do Distrito Federal (atendentes de reintegração social e agentes sociais) fazem jus ao abono de ponto de cinco dias por ano, conforme previsto no art. 151 da Lei Complementar n. 840/2011 e na anterior Lei Distrital n. 1.303/96, uma vez que o benefício foi concedido aos servidores do Distrito Federal sem qualquer limitação". 2. Se o título executivo não prevê qualquer diferenciação entre servidores plantonistas de jornadas de trabalho distintas, não há falar na conversão da escala de 24hx72h em carga horária correspondente a 4 (quatro) dias de jornada comum para fins de cálculo da indenização dos abonos não usufruídos. 3. Na fase de cumprimento de sentença, vigora o princípio da fidelidade ao título executivo, o qual está positivado no art. 509, § 4o, do CPC, e estabelece a impossibilidade de as partes interpretarem o título executivo judicial além dos termos expressos na decisão. 4. No julgamento dos Recursos Especiais 1648238, 1648498 e 1650588, submetidos à sistemática dos recursos repetitivos - Tema 973 - foi firmada a tese de que "O art. 85, § 7o, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio". 5. Os honorários sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor da execução foram majorados para 12%, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido para, reformando a decisão agravada, determinar que conste do cumprimento de sentença a cobrança da verba advocatícia de sucumbência fixada na ação coletiva n. 2012.01.1.135868-9, a ser arbitrada pelo Juízo a quo na forma do art. 85, § 3o, CPC. (Acórdão 1244467, 07238371320198070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 5/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Revogo o Despacho ID 25916165. O Agravado já ofereceu contrarrazões. Publique-se e intimem-se. Brasília, 29 de junho de 2021 11:42:39. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador